Tribunal: STF
Processo: Pet 6341
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Nestes autos, para fins de cumprimento da condenação transitada em julgado em desfavor do apenado Celso Alencar Ramos Jacob, foi delegada a execução do título condenatório à Vara competente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
    Extraída a carta de sentença (fl. 2.670), o Juízo das Execuções Penais no Distrito Federal/DF comunicou o início do cumprimento da sanção corpórea, em regime semiaberto, com o recolhimento do apenado no Bloco V, Ala B, do Centro de Detenção Provisória, setor destinado “a presos vulneráveis em relação à massa carcerária” (fl. 2.683). 
    Posteriormente, em 5.6.2018, o Juízo delegado entendeu preenchidos os requisitos necessários à progressão, tendo sido os autos da execução redirecionados à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto no Distrito Federal - VEPERA (fls. 2.905-2.938), que, ante a inexistência de Casa do Albergado na Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, implementou o regime aberto para o qual progrediu o apenado em prisão domiciliar, conforme ressuma da decisão adunada à fl. 2.865. 
    Em audiência admonitória realizada no dia 12.6.2018, o apenado prestou compromisso de (fl. 2.926): “1. Obter ocupação lícita; 2. Comparecer bimestralmente à VEPERA/DF, em um dos dias designados no calendário de apresentação, entregue nesta data, para informar e justificar suas atividades; 3. Não se ausentar do Distrito Federal, sem prévia autorização deste Juízo, salvo para as cidades do entorno, conforme relação descrita no verso do calendário, devendo estar em casa até às 22h00. Caso seja residente no entorno, fica autorizado a permanecer naquela cidade, recolhendo-se às 22h00 até 5h00; 4. Não mudar de residência sem prévia comunicação a este Juízo; 5. Nunca portar armas de qualquer espécie; 6. Evitar desentendimentos com familiares e estranhos, suprindo as necessidades de seus dependentes e assumindo suas responsabilidades sociais; 7. Comunicar a este Juízo, imediatamente, todos os fatos que lhe impeçam o cumprimento das obrigações que lhe são impostas na concessão do beneficio de livramento condicional/ prisão domiciliar: 8. Sempre portar documentos pessoais, carta de livramento e, quando for o caso, autorização de viagem e autorização de prorrogação de horário: 9. Submeter-se à fiscalização das autoridades encarregadas de supervisionar as presen1es condições; 10. Efetuar o pagamento da pena de multa e das custas processuais (se houver). ficando desde já intimado a efetuar o pagamento; 11 . Trazer comprovante de endereço (conta de água. luz, telefone ou declaração de duas pessoas idôneas) por ocasião da primeira apresentação no cartório da VEPERA. 12. Além destas, as pessoas em cumprimento de Prisão Domiciliar, deverão permanecer em casa nos domingos e feriados por período integral durante os primeiros 02 MESES , salvo prévia autorização deste Juízo alterando o horário de recolhimento”. 
    Considerando a notícia da formulação de pedido de parcelamento da multa junto à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (fls. 2.989-2.997), a PGR manifestou-se pela regressão imediata do regime prisional. De acordo com o Parquet, a pretensão do executado não poderia ser acolhida porque, a uma, a alegação de falta de condições financeiras não se compatibilizaria com a postura de o sentenciado angariar recursos para campanha eleitoral; a duas, as informações extraídas do site do TJDFT sinalizariam que outras condições fixadas para o regime aberto tampouco vinham sendo observadas e, a três, “o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão no regime prisional” (fl. 3.006).
    Retorquindo o parecer, na petição às fls. 317-319, Celso Alencar Ramos Jacob pleiteou fosse “absolutamente desconsiderado o pedido de Regressão feito pela PGR, por não se tratar de descumprimento das regras estabelecidas, ainda que assim o considere, está pendente de verificação por parte do Juízo da execução da pena” (fl. 319).
    Em decisão exarada aos 11.10.2018, constatando que a delegação da da execução das penas nestes autos, a priori, não avocou matérias a Corte Suprema, ficou assentado que competiria ao órgão jurisdicional delegado examinar se a pretensão de parcelamento formulada pelo sentenciado reunia, ou não, os seus pressupostos legais e, se fosse o caso, avaliar eventual a regressão de regime após realização da audiência de justificação, forte no art. 51 da Lei 7.210/1984 (fls. 3.026-3.026). 
    Posteriormente, foram adunadas informações sobre o pagamento da multa com periodicidade semestral, pelo Juízo da Vara de Execução de Regime Aberto do Distrito Federal, que, em dado momento, oficiou para indagar sobre a “competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para deliberar acerca do pedido de deprecação da execução formulado pela defesa constituída”. No requerimento ali ajuizado, o sentenciado aduziu a impossibilidade de renovar os vínculos laborais precários mantidos em Brasília/DF, e também citou a cidade de Três Rios/RJ como o local onde possui seus vínculos familiares e proposta formalizada de trabalho (fls. 3.134-3.138). 
    Com vista (fl. 3.143), manifestou-se a PGR “favoravelmente ao pedido de redirecionamento da delegação da competência para a prática de atos executórios ao Estado do Rio de Janeiro, com vistas à continuidade do cumprimento das penas privativas de liberdade e da pena de multa impostas ao condenado Celso Alencar Ramos Jacob” (fl. 3.149).
    Vieram novas informações pelo Juízo da Execução (fls. 3.153-3.277), comunicando que o apenado “efetuou o pagamento das custas processuais em 14/08/2019 e vem executando atividade lícita como sócio da empresa Consultoria Celso Jacob e Associados S/C LTDA., prestador de serviço para o Movimento Democrático Brasileiro - MDB e Vice-Presidente da Fundação Ulisses Guimarães – FUG-RJ”, razão pela qual foi renovada vista ao Órgão Ministerial.
    Em subsequente manifestação, fazendo alusão ao art. 804 do Código de Processo Penal, o MPF ressalvou que “aparentemente, o condenado ainda não pagou as custas finais relativas à ação penal que tramitou no Supremo Tribunal Federal” , requerendo, assim, “a elaboração de demonstrativo do valor atualizado devido por Celso Alencar Ramos” (fl. 3.284). Posicionou-se também pela imposição de maior rigidez na fiscalização das atividades lícitas desempenhadas pelo executando, não se opondo, contudo, à ansiada transferência dos atos executórios ao respectivo Juízo competente no âmbito do Estado do Rio de Janeiro/RJ.
    Pontuou-se, na decisão relativa a esses pedidos, a impossibilidade de elaboração do demonstrativo de custas finais da apelação criminal que tramitou no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, eis que o art. 61, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, recepcionado com força de lei, prevê a isenção de preparo “nos conflitos de jurisdição, nos habeas corpus e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” e, de modo análogo, o art. 3º, I, da Resolução 631/STF exime processos criminais do pagamento de custas e do porte de remessa e retorno, com idêntica ressalva aos feitos de natureza privada.
    No mais, salientou-se a ausência de óbice à transferência almejada, salientando-se que a análise dos requisitos ao livramento e a respectiva cerimônia deveria ser realizada após o implemento dessa diligência.
    Nas informações adunadas às fls. 3.315-3.318, o Juízo da Execução da Comarca do Rio de Janeiro/RJ informou que concedeu prisão albergue domiciliar ao apenado, com monitoração eletrônica e demais condições previstas às fls. 3.116-3.117, sob a expressa advertência de que a inobservância ou transgressão de qualquer regra poderia implicar no recrudescimento ao regime mais gravoso. Desde então, não sobrevieram esclarecimentos atualizados quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos do livramento condicional.
    Com vista, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República (fls. 3.333-3.334) pela “revogação da decisão de deprecação dos atos executórios ante a impossibilidade de seu cumprimento integral”, dada a ausência de vagas disponíveis na Casa do Albergado do Rio de Janeiro/RJ.
    Pleiteia, subsidiariamente, “seja o juízo da execução oficiado a demonstrar a observância dos requisitos de concessão de regime menos gravoso a que faria jus o apenado nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal” e “seja reiterado o pedido formulado à fl. 3.288, por meio do qual se requereu a determinação ao juízo da execução penal para que fosse esclarecido ao Supremo Tribunal Federal se o apenado faz jus ao benefício do livramento condicional” . 
    Breve relato. Decido. 
    2. Preambularmente, como já salientei nestes autos, na Décima Primeira Questão de Ordem na Ação Penal 470, o e. Ministro Joaquim Barbosa estabeleceu algumas exceções à delegação dos atos executivos relativos àquele acórdão condenatório, atraindo para si, em consequência, a análise de certos incidentes da execução.
    Como cediço, naquele julgamento, foi determinado o envio de carta de sentença ao Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal para execução da pena, “excluindo-se da delegação a apreciação de eventuais pedidos de reconhecimento do direito ao indulto, à anistia, à graça, ao livramento condicional ou questões referentes à mudança de regime de cumprimento de pena, por qualquer motivo, os quais deverão ser dirigidos diretamente a esta Corte, assim como outros pedidos de natureza excepcional, em que o juízo entenda conveniente ou necessário o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal” (g.n.) (Décima Primeira QO na AP 470, DJe de 18.2.2018).
    Nada obstante, nos autos epigrafados, foi delegada a competência para todos os atos executivos, sem aposição de quaisquer reservas quanto à competência da autoridade jurisdicional delegada para decidir sobre os incidentes da execução, tais como progressão de regime, transferência, livramento condicional, assim como já se decidiu noutros precedentes desta Corte Suprema (AP 396, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA e AP 563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 
    Diversamente do que postula a PGR, ao menos até este momento, não depreendo razão suficiente à avocação da execução, pois o apenado paga as parcelas da multa sem notícia de impontualidade e, ao que tudo indica, não cometeu falta grave a ensejar a regressão no regime aberto de cumprimento da pena. Em suma: ao contrário do que alega o Ministério Público Federal, a revogação da transferência autorizada não alteraria substancialmente o panorama da execução.
    Sem prejuízo, afigura-se inafastável o enfrentamento das razões lançadas nos pedidos formulados pelo Ministério Público Federal. 
    In casu, a Procuradora-Geral da República faz objeção quanto à forma de cumprimento da pena pois “entende que a prisão albergue domiciliar concedida na espécie em razão da ausência de vagas disponíveis para o cumprimento no sistema de regime semiaberto [sic], obsta a implementação executiva do título penal condenatório”. 
    Nada obstante, conquanto o regime inicial imposto na condenação tenha sido, de fato, o semiaberto, faz-se mister rememorar que o apenado progrediu para o regime aberto no dia 5.6.2018, desde então, não se tem qualquer notícia nos autos apontando a comissão de falta grave a impor a regressão da sistemática atual.
    Após a autorização da transferência, por intermédio da decisão às fls. 3.315-3.318, o Juízo das Execuções da Comarca do Rio de Janeiro/RJ relatou ser “fato público e notório que no Estado do Rio de Janeiro existe instalada apenas UMA Casa de Albergado propriamente dita, a Casa de Albergado Crispim Ventino (SEAP-CA), unicamente masculina, situada no bairro de Benfica nesta Comarca, com capacidade máxima de 302 internos”, em contínua superlotação.
    Ante essa contingência, somada à ausência de projetos visando à abertura de novas vagas, aquele Juízo instituiu o albergue domiciliar, com monitoramento eletrônico, aos apenados que já alcançaram o regime aberto, pois “a aplicação dessa medida visa a promoção de melhorarias concretas nas condições de funcionamento do sistema prisional e, em especial, visa resguardar o regular cumprimento das penas privativas de liberdade de regimes prisionais mais rigorosos (fechado e semiaberto), observados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 641.320/RS”.
    À semelhança desse cenário, que, de fato, não atende às expectativa normativas, tampouco se projeta situação diversa no âmbito da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, onde nem sequer existe Casa do Albergado. Ou seja, aqui, os apenados em regime aberto também cumprem a pena nos seus domicílios. Aliás, como ocorria com o sentenciado Celso Alencar Ramos Jacob. 
    Sobre o tema, embora a doutrina especializada já tenha defendido que o regime aberto fosse cumprido em ala específica de estabelecimento prisional, dado o quadro hodierno das penitenciárias, reconhecidamente caracterizado como “Estado de coisas inconstitucional”, sobressai inviável adotar atualmente tal solução, ao menos como regra.
    Vale transcrever, no ponto, o percuciente relato de José Antônio Paganella Boschi:
    O problema é que não há Casas de Albergado (ou vagas) suficientes na imensa maioria das comarcas e por isso, durante muitos anos sustentamos a tese de que o art. 117 da LEP seria aplicável só aos casos elencados nos incisos I a IV, haja vista a regra do § 2 º do art. 82 da LEP, prevendo que o mesmo conjunto arquitetônico poderia abrigar condenados de estabelecimentos penais de destinação diversa, desde que separados em alas distintas. Essa regra legal contornaria, portanto, o problema, conforme à época também entendeu o TJRS. 
    Contudo, a difícil realidade penitenciária do País falaria mais alto, pois não há mais espaços nas penitenciárias para acolher nem mesmo os condenados do regime fechado e, por essa e outras razões, os Juízes de execução do RS, autorizados pelo art. 146-B, IV, da LEP e amparados na orientação emanada do STJ que estendeu aos condenados do regime aberto a permissão concedida aos condenados do regime semi-aberto (sic) para cumprimento das penas em suas casas (Das penas e seus critérios de aplicação, 8 ed., Livraria do Advogado, Porto Alegre: 2020).
    Nessa direção, após referenciar alternativas jurisprudenciais ante a omissão estatal em criar unidades específicas e apropriadas ao regime aberto, o escólio do professor Renato Marcão é no sentido de que “Mesmo sem desconhecer a proclamada taxatividade do art. 117 da LEP, a realidade prática impõe, todos os dias, a concessão de albergue domiciliar a quem deveria expiar sua reprimenda no regime aberto, em casa de albergado, isso em razão da ausência de estabelecimento adequado e da falta de outra opção razoável, e é assim que deve ser, enquanto perdurar tal estado de desídia” (Curso de Execução Penal. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2018).
    Como corolário, não se vislumbra razão apta à pretendida revogação da transferência da execução da pena do sentenciado, que, portanto, deve ser mantida sob a competência da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, como forma de preservar os vínculos familiares e profissionais mantidos pelo apenado na cidade fluminense de Três Rios/RJ e, com isso, potencializar o viés ressocializador da condenação projetado na lei de regência.
    Relativamente à ”necessidade de acompanhamento, com seriedade e rigor, do cumprimento das condições para manutenção do apenado no regime aberto” (fl. 3.286), pontuada nos autos pela PGR, é plausível presumir que o Juízo da Execução Penal do Rio de Janeiro/RJ prossegue a atuar com denodo e se guia pelas balizas legais e jurisprudenciais na execução das sanções penais, com a fiscalização do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 
    Nada obstante, impende colher informações atualizadas àquele Juízo, em especial quanto ao preenchimento ou não, pelo apenado, dos requisitos subjetivos e objetivos indispensáveis à concessão do benefício do livramento condicional.
    3. À luz dessas considerações: i) indefiro o pedido de revogação da decisão de transferência da execução das penas impostas ao sentenciado Celso Alencar Ramos Jacob; e ii) determino seja expedido ofício ao Juízo das Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para solicitar informações atuais e detalhadas acerca da fiscalização da pena, inclusive quanto ao resultado da cerimônia de livramento condicional, caso já tenha sido designada e realizada. Prazo: 5 (cinco) dias.
    Oficie-se, por malote digital ou e-mail. Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente